Tribunal: TJMT
Processo: 1011530-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011530-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THAIS CAMILLA ANTUNES DE ASSIS - CPF: 044.529.591-05 (RECORRIDO), LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 25.292.958/0001-24 (RECORRENTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), IBRASA ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MEDICA DOS EMPRESARIOS E TRABALHADORES DA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 31.088.535/0001-90 (RECORRENTE), FELIPE DUMANS AMORIM DUARTE - CPF: 036.868.907-71 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1011530-66.2021.8.11.0001

Origem:

Quarto juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

Recorrido(s):

THAIS CAMILLA ANTUNES DE ASSIS

IBRASA ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS EMPRESÁRIOS E TRABALHADORES DA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA

As recorrentes UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME arguiram preliminar de ilegitimidade. Conforme já pontuado na sentença, a responsabilidade é solidária, conforme entendimentos jurisprudenciais, tendo em vista que ambas as empresas cooperaram para os fatos discutidos nos autos e ambas se beneficiam com o plano de saúde. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA

A recorrida UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em que pese a recorrente PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME valer-se dos argumentos da contestação para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, aduz a autora que por meio da PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA –ME, adquiriu plano de saúde da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, cujos boletos são emitidos pela IBRASA ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS EMPRESÁRIOS E TRABALHADORES DA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS.

Aduz que o plano contrato se referia a opção de apartamento e que o valor mensal seria de R$ 458,64 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), tendo pago a adesão ao Plano de Saúde na data de 19 de novembro de 2020.

No entanto, as faturas de dezembro de 2020 e janeiro de 2021 foram emitidas em valor superior ao contratado, sendo objeto de reclamação, conforme demonstrado nos prints colacionados a inicial, onde a autora narra o ocorrido e busca solução junto as empresas.

Posteriormente, sem qualquer justificativa, o plano foi suspenso. No mês de março a autora necessitou de atendimento médico e de realização de exames, tendo que pagar de forma particular.

Assim, busca a restituição dos valores pagos pela consulta e exame no mês de março, bem como reestabelecimento do plano.

As empresas Unimed Cuiabá e Unimed Seguros, em suas defesas, alegaram a legalidade da suspensão, tendo em vista que o plano do autora seria coletivo empresarial, e havendo o encerramento do contrato, a autora perderia o benefício.

No entanto, a própria Unimed Seguros, em contrarrazões de recurso, ID n° 116020525, alega que o que ocorreu nos autos, foi a famosa venda de plano de saúde intitulado como “falso coletivo”, atitude que as corretoras estão articulando para alavancar suas vendas.

Assim, houve o cadastramento da autora como dependente do plano coletivo, de forma indevida.

Dessa forma, resta claro que houve dano, tendo em vista que a autora não cooperou para os fatos, teve o plano suspenso e precisou da intervenção judicial para reativar o serviço.

Destaco que, em se tratando de relação de consumo, as empresas inseridas na cadeia de prestadores dos serviços tidos por defeituosos, responde pelos danos causados a consumidora de forma objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Assim, escorreita a sentença que condenou as Recorrentes ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Por fim, em relação ao prequestionamento alegado pela parte Recorrente PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA.

Constatando-se a suspensão indevida do plano de saúde, o valor pago pela consumidora a título de consulta e exame médico deve ser devolvido, no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, as partes Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022